Tribunal: CARF
Processo: 14041.001268/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento, independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos do contribuinte.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001268/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.823 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de
fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento,
independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos
do contribuinte.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA
CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de
defesa do contribuinte.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001268/2008-52
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001268/2008-52

Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-35.818/2010, às e-fls. 564/572, que
julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória
por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social - GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68),
em relação ao período de 01/2004 a 12/2004, conforme Relatório Fiscal, às fls. 10/18 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.158.082-0.
Segundo consta do relatório fiscal a empresa deixou de informar na GFIP os
valores das remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, apurados e
discriminados nos autos de infração de obrigação principal —AIOP n ° 37.158.079-0 (Patronal)
e 37.158.077-3 (Segurado), individualizados no ANEXO IV do relatório fiscal.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasilia/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 179/188, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001268/2008-52

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
- incompetência do servidor que efetuou o lançamento, pois o seu ingresso, posse e
exercício no cargo público de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil não se deu na
forma estatuída pelo art. 8 ° da Lei n° 8.112/90, sendo nulo o procedimento fiscal;
- imprestabilidade jurídica do MPF ou mesmo, com relação a alguns processos, sua
inexistência, o que acarreta nulidade do feito .fiscal. No entanto, alega que; estando
vencido o prazo de validade do MPF, o mesmo foi renovado em nome do mesmo agente
autuante, bem como, tendo sido exarado em 29/05/2008, foi prorrogado em 25/11/2008,
após 174 dias, discrepando - da norma instituidora que determinou o prazo de .validade
até 120,— dias;
- não consentaneidade da capitulação legal com os fatos de ritos, capitulação genérica,
constando haver capitulação no artigo 33, parágrafos 3 e 6 da Lei 8.212/91, a qual não
se relacionada com o lançamento efetuado;
- precariedade da instrução processual, não existindo normas legais que . permitem o
uso de arquivos digitais, meio virtual, para exigir tributo.
- que os fatos sobre a irregularidade das GFIP já foram sobejamente combatidas na
impugnação ao lançamento da obrigação principal; assim, deve este auto, acessório,
seguir o mesmo destino daqueles,
- que pelos autos de infrações principais 14041.001265/2008-19, 14041.001267.2008-
16, já foi imposta multa de oficio, constituindo a presente cobrança em tripla
penalidade;
- que a aplicação da multa agravada não encontra amparo no parágrafo 5 ° do art. 32, da
Lei 8.212/91, porque tal dispositivo foi revoado pela Medida Provisória 449/08;
- que o art. 284, I1, do RPS, não encontra amparo legal no artigo 32 da Lei 8.212/91;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
INCOMPETÊNCIA AUDITOR

Alega a contribuinte que a autoridade lançadora não detinha competência para
efetuar o lançamento.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001268/2008-52

Pois bem, a alegação de incompetência do Servidor autuante denota-se
equivocada, já que a competência fiscal exercida tem guarida na legislação fiscal discriminada
no Relatório Fundamentos Legais do Débito- FLD, de fls. 20/22, relativa às várias competências
abrangidas nesta autuação. Destaca-se que, para as competências posteriores a 02/05/2007, a
competência fiscal é praticada com amparo na Lei n° 11.457, de 16/03/2007, que extinguiu a
Secretaria da Receita Previdenciária, órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social,
responsável pela arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias. Esta Lei entrou
em vigor no dia 02/05/2007, e, a partir desta data, as contribuições previdenciárias passaram a
ser arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Em outras palavras, com a vigência da nova Lei, os cargos e atividades foram
centralizadas para a Receita Federal do Brasil.
Ademais, a lei não estabelece qualquer restrição para o exercício das atribuições
de fiscalizar ou de constituir o crédito tributário (ou mesmo de realizar julgamento
administrativo) das Autoridades Fiscais e Aduaneiras.
Portanto, para atividade de lançamento de crédito tributário, o Auditor- Fiscal não
está limitado a uma determinada região do território nacional, a uma determinada matéria ou a
determinados contribuintes. Ele é competente para efetuar lançamento de crédito tributário
contra qualquer contribuinte em todo o território nacional, de qualquer tributo administrado pela
RFB.
Assim, o Auditor Fiscal lotado em qualquer Unidade da Receita Federal do Brasil
detém competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário em relação a qualquer
contribuinte domiciliado na esfera de jurisdição da União.
A divisão das competências das Unidades da RFB é de caráter meramente
administrativo, ou, noutros termos, é medida que se impõe em face da necessidade de
organização interna, racionalização de tarefas etc.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 27,
que assim dispõe:
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.

DO MPF – NULIDADE

A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por ser o MPF imprestável.
Causa estranheza tal afirmação, visto que, conforme consta dos autos, o MPF foi
prorrogado até 25 de novembro de 2008 e depois, até 24 de janeiro de 2009, e não em
25/11/2008, como alega a autuada. Desse modo, há MPF válido que alberga todo o período da
ação fiscal, bem como todas as autuações efetuadas, não havendo que se falar em novo MPF
emitido durante a ação fiscal praticada, nem em afronta ao parágrafo único do art. 14 da Portaria
n ° 11.371/07.
Não sendo o bastante, quanto ao tema, afora o entendimento pessoal deste
Relator, a posição predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001268/2008-52

MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim,
irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento (o que não é o caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas
decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o
auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste não
invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.(Acórdão no
920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator
Manoel Coelho Arruda Junior)
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em recente
reunião do Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Em face do exposto, afasto a preliminar.

MOTIVAÇÃO – CAPITULAÇÃO LEGAL GENÉRICA

Por derradeiro no que diz respeito as preliminares, a contribuinte alega não haver
consentaneidade da capitulação legal com os fatos descritos, bem como ser genérica.
Sem razão a recorrente!
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001268/2008-52

maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
No que concerne à alegação de haver precariedade da instrução processual não
existindo normas legais que permitem o uso de arquivos digitais, meio virtual, para exigir
tributo, tem-se que as intimações feitas através dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD, às fls. 38/40, para apresentação dos documentos em meio magnético,
(Mídia Digital) é consubstanciada, entre outras, na Lei n° 8.218, de 29/08/1991, com redação
dada pela MP 2.158-35, de 24/08/2001, art. 11 e 12; Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art. 8°; Lei n°
8.212/91, artigo 32, Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999 (com redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003), art. 225, § 22.
Sendo assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL 68)

Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001268/2008-52

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar diversos valores declarados em folha, pró-labore, entre outros. Esta
infração é identificada nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de
Fundamento Legal – CFL no 68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a mera alegação de que o processo referente a obrigação principal seria julgado improcedente,
devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Ademais, o lançamento correspondente a obrigação principal, esta incluído no
AIOP n° 37.158.079-0, correspondente ao PAF n° 14041.001265/2008-19, julgado nesta mesma
oportunidade, entendo o Colegiado pelo não provimento do Recurso Voluntário, ou seja,
mantendo na integralidade os fatos geradores (a parte exonerada pela DRJ já foi devidamente
ajustada quando do julgamento de primeira instância), conforme observa-se do Acórdão, senão
vejamos a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2004 a 31/12/2004 LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de fiscalizar e de
constituir o crédito tributário pelo lançamento, independentemente do domicílio fiscal
ou da localização dos estabelecimentos do contribuinte.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA CARF N°
171. VALIDADE.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001268/2008-52

O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando não
demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. ALUGUEL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO TRABALHADOR.
As utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto (salário-
utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
A despesa com aluguel, caracterizada como um ganho mensal do trabalhador fornecido
em decorrência do exercício do trabalho, fica sujeito à incidência de contribuição para a
Seguridade Social e outras entidades e fundos.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
AFERIÇÃO
INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes,
respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta,
incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no
procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos comprobatórios, cabe ao
sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela acusação fiscal,
mediante argumentos precisos e convergente, apoiados igualmente em linguagem de
provas, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
Sendo assim, o entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes
de aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes,
como
circunstanciadamente
demonstrado
nos
lançamentos
principais, no entendimento deste Conselho, às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001268/2008-52

verbas em comento se sustentam, o que, manteve a procedência do auto de infração pertinente à
obrigação principal.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada no Auto de Infração retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta
autuação, mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo
principal.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 603
DF CARF MF
Original